Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0718720-70.2021.8.07.0000 Suscitante(s) Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras Suscitado(s) Juízo da 13a Vara Cível de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em razão da decisão declinatória de competência exarada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. O suscitado, juízo da 13a Vara Cível de Brasília, considerou que o cheque prescrito que aparelha a ação monitória tem como praça de pagamento Águas Claras/DF, localidade em que reside o devedor. Mencionou que a relação jurídica subjacente à emissão do cheque está calcada em contrato de prestação de serviços, em que consta a Circunscrição Judiciária de Brasília como foro de eleição, mas ressaltou não ter sido juntado o instrumento contratual. Destacou que a parte autora requereu a declinação da competência para as partes, após ser provocada a justificar a escolha daquele juízo. Por esses motivos, deferiu o requerimento e declinou da competência para o foro da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (Id 26408984). O suscitante, juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 26408893), menciona que a ação monitória foi inicialmente distribuída para o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Ressalta ter a parte autora domicílio no Lago Norte/DF, localidade abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília, e a requerida em Águas Claras/DF. Salienta se tratar de direito pessoal e, por isso, a competência é relativa que, para ser declinada pressupõe a iniciativa da parte requerida, conforme o art. 64 do CPC. Destaca estar ilegível a cártula de cheque e não ser possível identificar o local de pagamento. De qualquer forma, acentua se tratar de questão afeta à competência relativa. Assevera estar determinada a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 43 do CPC. Acentua não ser possível a declinação de ofício, nos termos da orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, no entanto foi isso que aconteceu, quando o juízo suscitado provocou a manifestação da parte autora para justificar a propositura da demanda naquela circunscrição judiciária. Destaca ter a parte autora direito ao processamento da lide no foro escolhido entre aqueles previamente estabelecidos em conformidade com as regras constitucionais e legais e não haver ofensa ao princípio do juiz natural na escolha realizada, especialmente por entender que se trata de demanda de consumo, em que o foro legitimamente escolhido entre os territorialmente competentes é o que melhor possibilita o acesso ao Judiciário para a defesa de seu direito. Afirma que, se não houver alegação de incompetência territorial, fica prorrogada a competência daquele juízo previsto que seria originariamente incompetente, para realçar a prevalência do princípio da perpetuação da jurisdição disposto no art. 65 do CPC. Frisa haver IRDR sobre a questão, processo 0702383-40.2020.8.07.0000, em que se determinou a suspensão dos processos em que discutida a questão concernente à declinação de ofício da competência para o foro de domicílio do consumidor. Argumenta que o i. juízo suscitado deveria ter determinado a suspensão do processo, e não declinado da competência. Por isso, suscita o conflito negativo de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Certifique-se o julgamento do IRDR processo 0702383-40.2020.8.07.0000 pela e. Câmara de Uniformização e eventual ocorrência do trânsito em julgado do acórdão. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.